Tribunal: TJSP
Processo: 2285648-66.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000038341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2285648-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é impetrante
RODOLPHO PETTENA FILHO e Paciente CAIQUE DE LIMA GERALDINO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285648-66.2019.8.26.0000 -Voto no 38
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2285648-66.2019.8.26.0000 – 2a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SUMARÉ – SP
2a Câmara Criminal
Impte: RODOLPHO PETTENÁ FILHO
Pacte: CAIQUE DE LIMA GERALDINO
Habeas corpus Tráfico de drogas Liberdade provisória
pleiteada
Alegada ausência dos requisitos para a
segregação cautelar Inocorrência Circunstâncias do
crime e demais elementos que indicam, por ora, a
necessidade da prisão Ordem denegada.
Voto no 38
Rodolpho Pettená Filho, Advogado, impetra
ordem de “habeas corpus”, com pedido liminar, em prol de CAIQUE
DE LIMA GERALDINO, tendo por autoridade coatora o Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sumaré SP.
Pleiteia o impetrante, em síntese, a concessão
da liberdade provisória; alega ausência dos requisitos exigidos pelo
artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como excessiva demora
para o término da instrução criminal.
A liminar foi indeferida às fls. 114/115 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285648-66.2019.8.26.0000 -Voto no 38
3
117/126.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente foi preso e denunciado pela prática,
em tese, do crime previsto no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006,
porque, segundo consta, no dia 11 de setembro de 2019, por volta das
10h20min, na Avenida Eugênia Biancalana Duarte, no 10, cidade e
comarca Sumaré SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 7 eppendorfs
de cocaína, com peso de 11g, e 9 pedras de crack, pesando 3g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Em Audiência de Custódia realizada em 12 de
setembro de 2019, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva
(fls. 52/53 dos autos de origem).
Pretende o impetrante a concessão da
liberdade provisória.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
A conversão da prisão em flagrante em
preventiva está devidamente fundamentada, dada a presença de indícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285648-66.2019.8.26.0000 -Voto no 38
4
de autoria e prova da materialidade do delito; destacou-se, ainda, que o
paciente é reincidente específico, sendo as medidas cautelares
inadequadas e insuficientes para o caso concreto.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só
eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes
para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser
analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos
reveladores da personalidade do acusado e determinantes para a
imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA.
[..] V. Eventuais condições favoráveis, como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285648-66.2019.8.26.0000 -Voto no 38
5
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva. Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DA CONTINUIDADE DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM
DENEGADA. I O decreto de prisão preventiva
que preenche os requisitos legais não viola a
garantia da presunção de inocência. Precedentes. II
- À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e indício
suficiente de autoria, mais a demonstração da (a)
garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da
ordem econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação
da lei penal [...]” (STF 2a Turma - HC no
142.369/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u.
- DJe 22/06/2017).
Quanto à alegação de excesso de prazo na
formação da culpa, de igual forma não se sustenta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285648-66.2019.8.26.0000 -Voto no 38
6
Com
efeito,
há
que
se
ponderar
as
circunstâncias que ensejaram eventual prolongamento da instrução
criminal, o que, no presente caso, não ocorreu. Em consulta ao processo
de origem, verifica-se que foi necessária a expedição de carta precatória
para intimação do acusado, não se vislumbrando a alegada demora para
o encerramento da instrução criminal.
Além disso, por decisão de 13/01/2020, foi
homologada a desistência da testemunha Luan e determinado o
interrogatório do acusado por precatória, que, uma vez juntada, restará
encerrada a instrução.
Portanto, correta a manutenção da preventiva;
os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da comarca de Sumaré SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator